Tribunal: TJSP
Processo: 2231945-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS BUSCANDO RECEBIMENTO DO PRÊMIO-INCENTIVO – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL QUE NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DOS EXEQUENTES – ART. 535, §§ 5o E 7o DO CPC QUE DEVEM SER INTERPRETADOS DE FORMA LITERAL E RESTRITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.